Tribunal: TJDFT
Processo: 0713448-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713448-03.2018.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: POSTO ESTRADA PARK LTDA DESPACHO Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, diga o apelado sobre o requerimento de id. 19846087, formulado pelo DISTRITO FEDERAL, no sentido do desentranhamento dos documentos juntados pelo recorrido com a manifestação de id. 19062201. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora